Tribunal: TJMT
Processo: 1030792-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030792-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Sistema Único de Saúde (SUS), Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA AMARO DE ALMEIDA - CPF: 229.447.961-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para julgar prejudicado o recurso interposto DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A posterior prolação de sentença
importa em perda superveniente do interesse recursal em sede de agravo de instrumento, pois a presente via versa sobre a subjacente decisão interlocutória de cognição não-exauriente, sendo transmudada com o resultado do mérito.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGÊNCIA

Em visita aos autos e ao processo na origem (autos n. 1039956-14.2023.8.11.0003), constata-se a prolação de sentença de procedência e com a pendência do julgamento do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis.

A notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, pois a presente via versa sobre a subjacente decisão interlocutória de cognição não-exauriente, sendo transmudada com o resultado do mérito.

De igual modo, esta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1025906-26.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. TRANSPORTE DE GADOS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1002607-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, no caso concreto, a superveniência da sentença pelo juízo primevo ocasiona a prejudicialidade do objeto do agravo de instrumento.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora e voto para julgar prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

Em visita aos autos e ao processo na origem (autos n. 1039956-14.2023.8.11.0003), constata-se a prolação de sentença de procedência e com a pendência do julgamento do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis.

A notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, pois a presente via versa sobre a subjacente decisão interlocutória de cognição não-exauriente, sendo transmudada com o resultado do mérito.

De igual modo, esta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1025906-26.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. TRANSPORTE DE GADOS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1002607-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, no caso concreto, a superveniência da sentença pelo juízo primevo ocasiona a prejudicialidade do objeto do agravo de instrumento.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora e voto para julgar prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024